Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REPARAÇÃO MATERIAL. ESCAVAÇÃO EM IMÓVEL VIZINHO. DESMORONAMENTO DO MURO QUE SEPARAVA OS TERRENOS. AUSÊNCIA DE CONTENÇÃO. RACHADURAS NA RESIDÊNCIA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO QUE PERSISTE MOVIMENTAÇÃO NO TERRENO. NECESSIDADE DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CORREÇÃO DAS AVARIAS PERSISTENTES.
1. A análise das condições da ação deve ser realizada in status assertionis, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que a parte autora é a possível titular do direito sustentando na peça de ingresso, bem como que a parte ré deve suportar a eventual procedência do pedido, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade.
2. Inexiste nulidade no julgado, sob o fundamento de cerceamento de defesa, quando a parte, devidamente instada a se manifestar sobre a produção de prova pericial, se recusa a anuir com a realização do procedimento ao argumento de que não possui condições financeiras para tanto, notadamente quando as provas dos autos demonstram sua capacidade financeira para custear a perícia.
3. Os direitos de vizinhança constituem limitações impostas pela boa convivência social, que se inspira na lealdade e na boa-fé. A propriedade deve ser usada de tal maneira que se torne possível a coexistência social (MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. São Paulo. Saraiva. 2012. pág. 135).
4. Havendo laudo pericial atestando que as avarias havidas na residência da autora foram causadas pela perfuração no terreno vizinho sem os devidos cuidados, a procedência do pedido de reparação é medida impositiva.
5. Elaborado o orçamento por profissional habilitado para tanto e não se desincumbindo a parte adversa de demonstrar que o quantum necessário à reparação é excessivo, a controvérsia deve ser dirimida em desfavor daquele que tinha obrigação de provar suas assertivas e não o fez.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.